Tribunal: STF
Processo: ARE 1571744
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ação de cobrança. Período anterior. Mandado de segurança coletivo. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa direta. Óbices das súmulas 282 e 356 do stf. Recurso desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que indeferiu pedido de cobrança de diferenças remuneratórias relativas a período anterior ao título executivo.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há violação direta à Constituição Federal ou apenas reflexa; (ii) verificar se a matéria foi prequestionada. 



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reconhece que o recurso extraordinário não se presta ao exame de ofensa reflexa ou indireta à Constituição, quando a análise da controvérsia depende de interpretação prévia da legislação infraconstitucional.



    4. A incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF impede o conhecimento do recurso extraordinário quando não há prequestionamento explícito da matéria constitucional no acórdão recorrido.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Recurso desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI.



    Jurisprudência relevante citada: Temas 848 e 1.119 da repercussão geral.